Tribunal: TJES
Processo: 5010266-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010266-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA DAS GRACAS FERREIRA

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária visando a anulação de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais, sob alegação de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, conforme o art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração de elementos que comprovem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A agravante não instruiu a inicial com documentos que comprovem descontos em seu benefício previdenciário ou qualquer ônus financeiro decorrente do contrato questionado, mesmo após intimação para apresentá-los.

Documento intitulado "demonstrativo de operações do Banco C6" comprova que o contrato de financiamento com parcela de R$ 1.004,13 foi liquidado em 13/02/2023, afastando indícios de que a agravante esteja atualmente arcando com o pagamento de tais parcelas.

A ausência de comprovação dos pressupostos legais para a tutela de urgência, especificamente a verossimilhança do direito alegado e o perigo da demora, a justificar a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a concessão de tutela de urgência, exige-se a comprovação de verossimilhança do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de comprovação de que atualmente esteja a parte arcando com os descontos ou pagamento de parcelas do contrato de empréstimo consignado impugnado impede o deferimento da tutela de urgência para suspensão de tais descontos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: 0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSANGELA DAS GRAÇAS FERREIRA
contra decisão que, nos autos da ação ordinária movida em face do Banco C6 Consignado SA, Inversion Finanças Ltda, MFX Soluções Financeiras Ltda e Banco Bradesco SA indeferiu a tutela de urgência.

Sustenta a agravante, em breve síntese, que ajuizou a “ação anulatória de negócio jurídico por vício decorrente de erro c/c indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência”, visando que o empréstimo consignado em sua aposentadoria fosse anulado, em razão de vício de consentimento. Narra que, em meados de setembro de 2021, a agravante contratou perante o Banco C6 Consignado S.A, empréstimo consignado cuja cédula de crédito bancário de n° 010111281117 previa a liberação do valor de R$ 41.441,60 (quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais no valor máximo de 1.004,13 (mil e quatro reais e treze centavos), e tendo em vista contrato de cessão de crédito consignado com a pessoa jurídica MFX Solucoes Financeiras Ltda, cedeu o crédito ajustado com o Banco C6 e 1º réu, sem que as devidas informações fossem esclarecidas, sem possuir total conhecimento do que estava sendo negociado, informando que somente obteve acesso ao contrato após comparecer ao Procon Municipal. A agravante informa que “recebeu” em sua conta bancária aproximadamente 8 (oito) parcelas de R$ 1.244,13 (mil, duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), sendo o primeiro pagamento realizado no dia 03/11/2021 e o último no dia 15/06/2022. Além disso, afirma que os pagamentos foram efetuados por diversas pessoas físicas e jurídicas diferentes, dentre elas, as próprias Mfx soluções financeiras ltda. e Inversion Finanças Ltda.

Afirma ainda que se encontra com problemas financeiros para arcar com o valor da parcela, motivo pelo qual efetuou a portabilidade do referido empréstimo consignado para o Banco Bradesco S.A, e em razão dos fatos narrados aduz ter sido “enganada pela 2ª e 3ª Agravadas, tendo a 1ª Agravada compactuado com a situação”, motivo pelo qual pretende a suspensão dos descontos e posterior anulação dos contratos entabulados.

Em minha decisão preambular (id 9413183), indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, concedendo apenas a gratuidade de justiça à agravante para isentá-la do recolhimento do preparo recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, e revisitando a matéria e os documentos que instruem o presente agravo de instrumento, já antecipo que este deverá merecer o desprovimento.

Informo que a tutela de urgência foi indeferida nos autos de origem, entendendo o MM. Magistrado a quo pela ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC, inexistindo motivos para reforma do referido decisum.

A tutela de urgência foi formulada na ação originária deste agravo, a fim de que fosse determinada a suspensão de quaisquer descontos no benefício previdenciário da Autora referente ao(s) contrato(s) questionado(s).

Todavia, a parte autora não instruiu a sua inicial com nenhum documento a demonstrar efetivamente sofrer descontos em sua folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente da Cédula de Crédito Bancária firmada inicialmente com o Banco C6, ainda que tenha sido intimada para apresentar tal documentação nos autos referência.

Ao contrário do que afirma, colacionou aos autos documento intitulado “demonstrativo de operações do Banco C6”, que comprova que o contrato de financiamento com tal instituição, cuja parcela mensal era de R$ 1.004,13, está
liquidado desde 13.02.2023,
inexistindo outro elemento que demonstre que a agravante está atualmente arcando com o pagamento mensal dessas parcelas, ainda que por outra instituição financeira, como alega.

Não há ainda nenhum elemento que demonstre a verossimilhança ou probabilidade do direito, tampouco o perigo da demora a justificar a concessão da tutela de urgência que me parece ter sido genericamente requerida, e assim, mantenho a decisão atacada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5010266-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ROSANGELA DAS GRAÇAS FERREIRA

A
GRAVADO
S
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. E OUTROS

RELATOR
A
: DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA DIVERGENTE

C
uidam os autos de
A
gravo de Instrumento
interposto p
o
r

ROSANGELA DAS GRAÇAS FERREIRA

contra decisão que, nos autos da ação ordinária movida em face do Banco C6 Consignado SA, Inversion Finanças Ltda, MFX Soluções Financeiras Ltda e Banco Bradesco SA indeferiu a tutela de urgência
consistente na suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário cujas parcelas mensais são R$ 924,84 (novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Em breve síntese, a autora/recorrente alega que em setembro/2021 tomou empréstimo junto ao Banco C6, no valor de R$ 41.441,60 (quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais no valor máximo de 1.004,13 (mil e quatro reais e treze centavos), mas cujo crédito foi cedido à empresa requerida MFX Soluções Financeiras LTDA, mas que não fora informada acerca da pactuação.

Alega que pelo valor cedido, recebeu 8 (oito) parcelas, de R$ 1.244,13 (mil, duzentos e quarenta e quatro reais, e treze centavos).

Em razão de dificuldades financeiras, realizou a portabilidade do débito ao requerido Banco Bradesco, em fevereiro/2023, cujo contrato previa o pagamento de 68 (sessenta e oito) prestações, no valor de R$ 924,84 (novecentos e vinte e quatro reais, e oitenta e quatro centavos).

Com isso, por vício de consentimento, pretende a suspensão dos descontos e a anulação dos contratos.

A nobre Relatora,
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, proferiu seu Voto para
negar
provimento ao recurso,
concluindo que

“
a
o contrário do que afirma, colacionou aos autos documento intitulado “demonstrativo de operações do Banco C6”, que comprova que o contrato de financiamento com tal instituição, cuja parcela mensal era de R$ 1.004,13, está
liquidado desde 13.02.2023,
inexistindo outro elemento que demonstre que a agravante está atualmente arcando com o pagamento mensal dessas parcelas, ainda que por outra instituição financeira, como alega.”

Pois bem.
Analisando detidamente
os autos
,
com a devida vênia,

concluo por
divergir
do
Voto proferido
.

Isso porque
a pretensão autoral objetivando a suspensão dos descontos e a declaração de nulidade do contrato fora proposta contra o Banco C6 Consignado S.A., Inversion Finanças LTDA, MFX Soluções Financeiras LTDA e Banco Bradesco S.A.

O primeiro
requerido
(Banco C6), com quem foi realizado o empréstimo
inicial,
de R$ 41.441,60 (quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais, e sessenta centavos), a serem pagos em 84 parcelas de R$ 1.004,13 (mil e quatro reais, e treze centavos), sendo a primeira aos 07/11/2021.

O terceiro (MFX Soluções Financeiras LTDA), a quem foi cedido o crédito, cujo pagamento seria das parcelas descontas no benefício previdenciário da autora, além de uma bonificação total de R$ 4.144,16 (quatro mil, cento e quarenta e quatro reais, e dezesseis centavos). Sustenta a autora que foram depositadas 8 (oito) parcelas de R$ 1244,13 (mil duzentos e quarenta e quatro reais, e treze centavos).

O segundo (Inversion Finanças LTDA), consta na relação dentre as pessoas jurídicos que efetuou o depósito de algumas das 8 parcelas do valor cedido.

Em quarto, (Banco Bradesco),
ao qual foi realizada a portabilidade do empréstimo consignado.

Logo, entendo que
a liquidação do empréstimo consignado com o Banco C6 no início de 2023, não põe fim a probabilidade do direito autoral e a verossimilhança das alegações, na medida em que fora realizada a portabilidade do débito,
cujo novo contrato foi
firmado em 68 (sessenta e oito) parcelas, no valor mensal de R$ 924,84 (novecentos e vinte e quatro reais, e oitenta e quatro centavos),
sendo o
primeiro pagamento aos 05/04/2023 e
o
últim
o
em 06/11/2028, conforme contrato anexado nos autos de origem.

Outrossim,
apesar de a recorrente ser beneficiária do benefício de pensão por morte, cuja média de remuneração indicada é de R$ 4.923,37, mensalmente percebe líquidos R$ 2.631,96 (mês referência agosto/2023), em razão de diversos empréstimos, dentre os quais o discutido nestes autos.

Desse modo, a manutenção do presente desconto em seu benefício
previdenciário
pode lhe trazer dificuldades para subsistência, bem como para recuperação dos problemas de saúde que lhe afligem.

O laudo anexado na inicial, (pág. 3 do ID 32331807), emitido aos 18/07/2023, traz o seguinte:

(...)

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA

Paciente com quadro de ansiedade generalizada em uso de Clonazepam 2mg e Clonazepam 9 gostas noite.

Fluoxetina 20mg 8/8H e Amitriptilina 25mg 2 CP noite.

Refere que sofreu golpe financeiro no valor de 40 mil e com isso ocorreu desestabilização do quadro clínico.

Hoje em consulta encontra-se chorosa, estando sem dormir a dias.

Tendo em o caso solicito avaliação

(...)

Será
durante a instrução processual
que
poder
ão os recorridos
produzir
em
prova
s
capaz
es
de demonstrar a legitimidade
dos contratos
, todavia, no atual cenário, vislumbro que os elementos até aqui apontam a possibilidade de fraude, daí a cautela e a necessidade de suspensão dos descontos efetivados no benefício previdenciário da
recorrente
.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício permite o sobrestamento do desconto consignado em razão da possibilidade de fraude:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).
2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário.
2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Por fim
, tenho que a suspensão do desconto neste momento não causa prejuízo permanente
ao
s

recorridos
, especialmente porque, acaso comprovada a contratação, poder
ão
ser retomada
s
a
s
deduç
ões
no benefício recebido pela
autora/recorrente
.

Ante todo o exposto, rogando vênias a Ilustre Relatora,
inauguro a divergência
para
dar
provimento ao recurso

determinando a suspensão do desconto no benefício previdenciário da autora, quanto ao contrato discutido nestes autos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ